Tribunal: STF
Processo: HC 183954
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luan Benvenutti Nogues Moyano e outros em favor de Gilberto Lima Domingues, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da petição no AREsp 1.616.161.
    No presente writ, o Impetrante pugna, em síntese, a possibilidade de prisão domiciliar diante da propagação do novo coronavírus – Covid-19. Alega “que o Paciente, pertencente ao grupo de risco do COVID-19 por ser portador de diabetes”. Menciona “que uma pessoa com COVID-19 (pai de um detento) ingressou nas dependências do estabelecimento prisional”. Aponta “precárias condições de higiene e de infraestrutura dos presídios brasileiros”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar ao paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração – necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – não faz parte da irresignação especial e tampouco foi levado à apreciação das instâncias ordinárias (juízo da VEC e respectivo Tribunal) o que impede a sua análise por esta Corte Superior.
    Com efeito, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o recorrente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na petição de fl. 2.431-2.454, suprimiria da defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão domiciliar.
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
    À vista do exposto, não conheço do pedido”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora